Tribunal: TJPA
Processo: 0019374-83.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019374-83.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

APELADO: LUIZ AMAURI ALVES DA COSTA, ANA MARIA CUNHA DE MELLO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E LUCROS CESSANTES. ALEGADA OMISSÃO, PRESCRIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve sentença de procedência em ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, com restituição integral das quantias pagas, inclusive comissão de corretagem, incidência de juros moratórios desde a citação e condenação ao pagamento de lucros cessantes.

A embargante sustenta omissão quanto (i) à prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem; (ii) à validade da cláusula contratual de retenção; (iii) ao termo inicial dos juros moratórios; e (iv) à condenação em lucros cessantes, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto: (i) à prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem; (ii) à validade de cláusula de retenção de valores; (iii) ao termo inicial dos juros moratórios; e (iv) à condenação ao pagamento de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição, embora matéria de ordem pública, não se configura no caso, pois a pretensão de restituição da comissão de corretagem, quando fundada na resolução contratual por inadimplemento, submete-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema 1099 do STJ, não ultrapassado entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação.
5. As demais teses suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão apta a ensejar integração, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via estreita dos aclaratórios.
6. Embargos de Declaração não se prestam à reforma do julgado ou ao reexame de fundamentos já apreciados, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não configuradas na espécie.
7. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é analisada de forma fundamentada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

*Tese de julgamento:* 1. A pretensão de restituição de comissão de corretagem, quando fundada na resolução do contrato por inadimplemento, submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme Tema 1099 do STJ. 2. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1099; STJ, EDcl no MS 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.03.2023.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019374-83.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID. 30013729

AGRAVADOS/APELADOS:
LUIZ AMAURI ALVES DA COSTA E ANA MARIA CUNHA DE MELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Construtora Leal Moreira Ltda, em face do Acórdão de ID 30013729, proferido por esta Colenda Turma Julgadora.

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por lucros cessantes, ajuizada por Luiz Amauri Alves da Costa e Ana Maria Cunha de Mello em desfavor de GUNDEL Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda., na qual os autores pleitearam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, a devolução integral das quantias adimplidas, inclusive valores pagos a título de comissão de corretagem, bem como indenização por lucros cessantes.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, decretando a rescisão contratual, determinando a restituição integral dos valores pagos e fixando a incidência de juros moratórios a contar da citação, além de condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes. Interpostas apelações, o acórdão ora embargado manteve, em essência, a sentença.

Em suas razões recursais integrativas, a embargante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Aduz tratar-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Defende que, conforme o Tema 938 daquela Corte, incide o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, do Código Civil sobre a pretensão de restituição de comissão de corretagem. Afirma que o contrato foi firmado em 31 de agosto de 2008 e que a ação somente foi proposta em 12 de maio de 2015, quando já transcorrido, em muito, o lapso prescricional de três anos, razão pela qual entende configurada a prescrição.

Ainda nesse ponto, sustenta a legalidade da cobrança da comissão de corretagem, desde que previamente informada e destacada no contrato, nos termos também firmados no Tema 938 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 543 daquela Corte à hipótese específica da corretagem.

A embargante aponta, ademais, omissão quanto à cláusula contratual de retenção de valores pagos em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador, notadamente a cláusula 10.8 do instrumento de promessa de compra e venda. Argumenta que o acórdão determinou a devolução integral das parcelas adimplidas sem enfrentar a validade da cláusula contratual que estipula percentual de retenção, a qual, segundo defende, estaria em consonância com o princípio da autonomia privada, com o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor e com o artigo 67-A, § 5º, da Lei nº 4.591/1964, especialmente no contexto de incorporação submetida ao regime do patrimônio de afetação, admitindo retenção de até cinquenta por cento dos valores pagos.

Sustenta que a incorporação imobiliária objeto da demanda encontra-se submetida ao regime do patrimônio de afetação, razão pela qual seria legítima a retenção contratualmente pactuada, inexistindo abusividade apta a justificar a devolução integral das quantias adimplidas.

Aponta, outrossim, omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos. Argumenta que, conforme o Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça, nos compromissos de compra e venda de imóveis anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que se pleiteia a resolução contratual por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, e não desde a citação. Defende que, por se tratar de provimento de natureza constitutiva, o marco inicial dos juros deve ser fixado após o trânsito em julgado.

Por fim, a embargante alega erro de premissa quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes. Sustenta que, tendo sido a resolução contratual requerida pelos próprios compradores, não seria juridicamente admissível a condenação ao pagamento de lucros cessantes de forma presumida, uma vez que a resolução implica o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões e o alegado erro de premissa, reconhecendo-se a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem ou, subsidiariamente, sua legalidade; declarando-se a validade da cláusula de retenção contratual; fixando-se o termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado; e afastando-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Contrarrazões sob o Id. 30556915.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de via de integração e excepcional retratação, cujo manejo não se presta à rediscussão ampla do mérito anteriormente apreciado.

Vislumbro, assim, que, em que pese a prescrição não ter sido suscitado anteriormente, em sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer momento e grau de jurisdição.

Desse modo, a embargante sustenta a incidência da prescrição em face do pedido de restituição do valor, a título de comissão de corretagem; pelo que, anoto não merecer acolhimento, tendo em vista que,
in casu,
aplica-se a Tese n. 1099, fixada nos termos, a seguir:

“Prescrição decenal (art. 205, CC/2002) da pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, quando o pedido de repetição dirigido contra a incorporadora/construtora tiver por fundamento a resolução do contrato em virtude de atraso na entrega do imóvel, contando-se o prazo desde a data em que o adquirente tiver ciência da recusa da restituição integral das parcelas pagas.”

Nesse sentido, considerando que o contrato fora firmado em 31 de agosto de 2008 e que a ação fora proposta em 12 de maio de 2015, denoto que não ultrapassado o prazo prescricional.

Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição.

Outrossim, a embargante aponta omissões no acórdão embargado; todavia, anoto que as tese principais foram expressamente enfrentadas pelo Acórdão embargado, o qual consignou,
in verbis:

“Quanto a questões controvertidas levantadas pela agravante, em relação à possibilidade de revisão do percentual de complementação de aposentadoria da agravada, em face da discriminação estabelecida no regulamento do plano de benefícios entre homens e mulheres; anoto que, da análise dos autos, a prestação suplementar da recorrida foi concedida em 24/08/1992, estabelecendo-se a suplementação correspondente à diferença entre o valor do benefício estabelecido pelo órgão oficial da previdência e o salário real de benefício, calculando a proporção de 70% (setenta por cento) para mulheres, enquanto para os homens o percentual seria de 80% (oitenta por cento).

A situação
sub judice
foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no RE 639.138 (Tema 452 da Repercussão Geral), no qual se fixou a seguinte tese: "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para designação e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição".

A agravante, contudo, defende que o precedente não se aplicaria ao caso concreto, em razão da adesão voluntária da agravada ao Plano REG/REPLAN na modalidade saldada, em agosto de 2006, argumentando que o design do benefício não teria considerado a diferenciação entre homens e mulheres.

Ocorre que tal argumento não se sustenta. Em primeiro lugar, porque o STF, ao julgar o Tema 452, aprovou a inconstitucionalidade da cláusula que estabelecia percentuais distintos para homens e mulheres, independentemente de posterior migração ou saldamento de plano, uma vez que o tratamento discriminatório já estava presente desde a concessão inicial do benefício.

Em segundo lugar, porque não restou demonstrado nos autos que o saldamento do plano tenha efetivamente corrigido a inconstitucionalidade apontada ou que a agravada tenha renunciado expressamente ao direito à isonomia no tratamento previdenciário.

Além disso, o Tema 943 do STJ, invocado pela agravante, não guarda relação com o caso em análise. O tema referido trata da revisão da reserva de poupança ou de benefício com aplicação de índice de correção monetária em caso de migração de plano de benefícios, e não da inconstitucionalidade de cláusulas que estabelecem tratamento discriminatório entre homens e mulheres.

A tese firmada no Tema 943 do STJ é a seguinte:
“Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”
. Como se vê, não há correspondência direta com a questão aqui discutida, que envolve a aplicação do princípio da isonomia na concessão de benefícios previdenciários complementares.

Nesse contexto, a jurisprudência mencionada pela agravante em seu recurso não se aplica ao caso concreto, uma vez que trata de situações específicas, nas quais se discute a revisão de valores em razão de índices de correção monetária ou anulação de cláusulas vantajosas, e não a inconstitucionalidade de cláusulas discriminatórias em razão do gênero.

Portanto, a decisão agravada ao aplicar o entendimento firmado pelo STF no Tema 452, determinando a revisão do percentual da complementação de aposentadoria da agravada de 70% para 80%, equiparando-o ao percentual pago aos homens nas mesmas condições, encontra-se em observância ao princípio da isonomia.”

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que não há omissão quando a decisão recorrida enfrenta a matéria de forma direta, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694 .301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte
" (EDcl no AgInt no RMS 62 .689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021). 3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1 .818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no MS: 17963 DF 2011/0305329-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples oposição de embargos com essa finalidade não obriga o Tribunal a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados, bastando que a matéria tenha sido discutida no acórdão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EXISTÊNCIA. 1. As instâncias ordinárias, ao julgar antecipadamente a lide, sem expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem a provas que pretendiam produzir e, mesmo assim, resolver o mérito com fundamento na regra do ônus da prova, cercearam o direito de defesa da parte.
2. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1 .025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, circunstância observada na hipótese. 3 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2474230 PE 2023/0365827-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024).

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, é inviável a integração do acórdão, tampouco o deferimento de efeitos infringentes, pois não há erro material a ser corrigido e a argumentação deduzida não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.

A jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora esse entendimento,
in verbis
:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA .... Ver ementa completa INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us”(TJ-PA 00045691420138140005, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

No que tange à Súmula 111 do STJ, trata-se de enunciado voltado às lides envolvendo o Regime Geral de Previdência Social, sendo sua aplicação excepcional à previdência privada. Ademais, o acórdão ora embargado não versou sobre honorários, não se podendo falar em omissão quanto a ponto não enfrentado porque sequer debatido pelas partes em sede de apelação ou agravo interno.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Consigno, para fins de prequestionamento, que a presente decisão abrange e considera como devidamente analisados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, nos termos da fundamentação.

Assim é meu voto.

Belém, 24/03/2026